Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726851-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ TELES SANTANA PACIENTE: ANDRÉ LUIZ TELES SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente ANDRÉ LUIZ TELES SANTANA, objetivando a aplicação retroativa do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – LEP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, para a progressão de regime prisional. Informa que não é reincidente específico em crime hediondo, sujeitando-se à fração de 1/6 (um sexto) e não 2/3 (dois terços). Pretende, ao final, a adoção da fração que entende adequada para fins de progressão de regime. É a breve síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Sabe-se que "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”, consoante Súmula no 15 deste eg. TJDFT. Com efeito, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime, não se admitindo a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à decisão proferida por ocasião do pedido de progressão de regime ou matérias a esse afetas, como no caso da fração incidente, desafia o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP). Some-se ao acima expendido, o fato de a peça inicial não vir acompanhada de quaisquer informações ou documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Na verdade, não se tem sequer notícias sobre eventual submissão da questão ao juízo da execução. De toda sorte, como já esclarecido alhures, não se admite a esta eg. Corte de Justiça a apreciação de matérias relacionadas à progressão de regime, via habeas corpus. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator